Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2003-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1412/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente nominado como recurso de reconsideração interposto por José Domingos Soares (peça 1.656) contra o Acórdão 1061/2020-TCU-Plenário ; Considerando que o recorrente teve suas contas julgadas irregulares por meio do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , com cominação de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e que por meio do Acórdão 1061/2020-TCU-Plenário o Tribunal conheceu e deu provimento parcial a seu recurso de reconsideração para reduzir a multa a ele aplicada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Considerando, dessa forma, que o recorrente já manejou recurso de reconsideração, que foi conhecido e teve provimento parcial; Considerando que o recurso cabível em processo de contas, nos termos do art. 32 da Lei 8.443/92, já foi manejado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em receber o expediente apresentado como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 1668) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.994/2003-8 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 007.300/2013-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/AM - MJ. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.9. Representação legal: não há 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.